Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713133-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: GILMAR DE LISBOA NEVES DECISÃO Foi verificada divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre o tema versado neste processo: a legalidade ou não do contrato de cartão de crédito consignado. Desse modo, nos processos 0705274-71.2020.8.07.0020 (Partes: Banco BMG S.A x Margareth Almeida Rodrigues Kocian) e 0705274-71.2020.8.07.0020 (Partes: Banco Pan S.A. x Carlos Douglas Leal Coriolano), o relator Juiz João Fischer suscitou e a 2a Turma admitiu o incidente de uniformização de jurisprudência para que o tema possa ser pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, imperioso aguardar a manifestação da Turma de Uniformização para o deslinde da controvérsia narrada nesses autos. Determino, portanto, a remessa dos autos à Secretaria para que mantenha os autos sobrestados até a resolução do incidente de uniformização. Após, anote-se conclusão para pronunciamento. P.R.I. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito